Tribunal: TJMT
Processo: 1029157-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029157-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência da Justiça Estadual, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), GILBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 750.170.832-00 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOVA CONQUISTA III - CNPJ: 46.272.701/0001-80 (EMBARGANTE), VALDEMAR CALISTO - CPF: 429.084.500-20 (EMBARGANTE), VILMAR CALISTO - CPF: 429.084.260-72 (EMBARGANTE), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), RAFAELA BARBOSA GUIMARAES LELIS - CPF: 032.955.971-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FATO NOVO SUPERVENIENTE - AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE OPOSIÇÃO PELA UNIÃO E INCRA
SOBRE
MESMA ÁREA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais Nova Conquista III e outros contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Gilberto Alves da Silva, reformando decisão de primeiro grau que havia declinado da competência para a Justiça Federal em ação de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o ajuizamento superveniente de ação de oposição pela UNIÃO FEDERAL e pelo INCRA, na qualidade de opoentes, configura fato novo capaz de atrair a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a ação possessória originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento da Ação de Oposição no 1115008-28.2025.8.11.0041 pela UNIÃO FEDERAL e pelo INCRA, em litisconsórcio ativo, constitui fato novo superveniente que deve ser considerado pelo julgador, nos termos do art. 493 do CPC/15.

4. A intervenção formal da UNIÃO e do INCRA como opoentes, deduzindo pretensão possessória própria sobre o imóvel objeto da lide, atrai a
competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

5. Conforme a Súmula 150 do STJ, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas".

6. A Súmula 637 do STJ reconhece que "o ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio".

7. A manutenção da competência na Justiça Estadual poderia resultar em decisões conflitantes e na nulidade de todos os atos decisórios posteriores, em prejuízo à celeridade processual e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que declinou da competência para a Justiça Federal.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de ação de oposição pela UNIÃO FEDERAL e pelo INCRA, na qualidade de opoentes, configura fato novo superveniente que atrai a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

2. Compete à Justiça Federal, e não à Justiça Estadual, decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da UNIÃO ou suas autarquias no processo, conforme Súmula 150 do
STJ.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOVA CONQUISTA III e OUTROS
no
ID no 323986395
visando sanar vícios de omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de ID no 322063851, que
deu provimento ao RAI no 1029157-47.2025.8.11.0000
, para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito na Justiça Estadual, na 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, reconhecendo sua competência para processar e julgar a ação de reintegração de posse.

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de omissões, contradições e erro material no v. acórdão, especificamente quanto:

(i)
à aplicação obrigatória da Súmula 150 do STJ e do art. 109, I, da Constituição Federal;

(
ii
)
à natureza do interesse da União e à sobreposição do imóvel à Gleba Nhandu; e

(
iii
)
à contradição na fundamentação, pois o acórdão reconheceua manifestação formal de interesse da União, mas a considerouinválida por erro material.

No mais, apresentam prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos legais e constitucionais, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores (art. 1.025 do CPC): (a) art. 109, I, da Constituição Federal; (b)
arts
. 45, 489, §1o, IV e VI, do CPC; e (c) Súmula 150 do STJ.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e restabelecer a decisão agravada que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.
Subsidiariamente, pedem o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Em contrarrazões de
ID no 326713383
, o embargado GILBERTO ALVES DA SILVA sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, argumentando que a decisão enfrentou adequadamente o tema da competência da Justiça Estadual para julgar ações possessórias.

Afirma ainda que os embargantes buscam, na verdade, a reforma do julgado, o que não seria possível pela via dos embargos de declaração.

Posteriormente, os embargantes apresentaram petição nos termos do art. 493 do CPC/15, noticiando fato novo superveniente consistente no ajuizamento da
Ação de Oposição no 1115008-28.2025.8.11.0041
pela União Federal e pelo INCRA, em litisconsórcio ativo, em face das partes da ação possessória originária.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso, assiste razão aos embargantes quanto à necessidade de integração do julgado, em razão do fato novo superveniente trazido aos autos, consistente no ajuizamento da
Ação de Oposição no 1115008-28.2025.8.11.0041
pela
UNIÃO FEDERAL
e pelo
INCRA
, em face da ação possessória envolvendo ambas as partes.

Com efeito, o art. 493 do CPC/15 estabelece que "
se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
".

Na hipótese, o fato novo noticiado pelos embargantes - o ajuizamento de Ação de Oposição pela União e pelo INCRA - é de extrema
relevância para o deslinde da controvérsia acerca da competência para processar e julgar o feito.

Conforme documentação juntada aos autos, em
14/11/2025
, o
INCRA
protocolou petição nos autos de origem (
ID no 215043141
), informando o ajuizamento da ação de oposição acima mencionada, em litisconsórcio com a
UNIÃO FEDERAL
, com fundamento nos
artigos 682 a 686 do CPC
/15, requerendo o declínio de competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Na petição inicial da referida ação de oposição, a UNIÃO e o INCRA afirmam que o imóvel objeto da lide (Fazenda Boa Esperança, com 1.311,4444 ha) sobrepõe-se integralmente à área pública federal denominada Fazenda Recanto, inserida na Gleba Nhandu, objeto da Ação Reivindicatória no 0000088-16.2009.4.01.3603, na qual já houve sentença de procedência reconhecendo a propriedade da UNIÃO sobre a área.

Ademais, a UNIÃO e o INCRA informam que parte da área já foi objeto de imissão na posse em favor da UNIÃO, por força de antecipação de tutela deferida na referida ação reivindicatória, tendo o INCRA criado projeto de assentamento onde foram assentadas 96 famílias de trabalhadores rurais.

Este fato novo modifica substancialmente o cenário jurídico que fundamentou o acórdão embargado. Quando do julgamento do Agravo de Instrumento, esta Câmara considerou que a manifestação da UNIÃO nos autos originários continha um equívoco substancial ao se referir à ação
como
usucapião, quando na verdade tratava-se de reintegração de posse, e que a própria UNIÃO já havia se manifestado anteriormente pela ausência de interesse no feito.

Contudo, o ajuizamento da ação de oposição pela UNIÃO e pelo INCRA, na qualidade de opoentes, demonstra de forma
inequívoca o interesse jurídico destes entes federais na lide, atraindo a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, que estabelece:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I -
as
causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;"

Nesse contexto, aplica-se a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas
".

Cabe destacar que o interesse da UNIÃO e do INCRA não se limita mais a uma simples manifestação nos autos, mas se concretizou no ajuizamento de uma ação autônoma de oposição, na qual os entes federais figuram como autores (opoentes), deduzindo pretensão possessória própria sobre o imóvel objeto da lide.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula 637
, reconhece que "
o ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio
".

Nesse sentido, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem precedentes reconhecendo a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal quando há manifestação formal de interesse da União ou de suas autarquias:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – OPOSIÇÃO APRESENTADA POR ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA – SUPERVENIÊNCIA DE ELEMENTO JURÍDICO RELEVANTE – POSSÍVEL INTERESSE DA UNIÃO – PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ (COMPETÊNCIA DA COMPETÊNCIA) – ART. 109, I, DA CF – ART. 45 DO CPC – COMPETÊNCIA A SER REEXAMINADA PELA JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. A superveniência de oposição apresentada por associação quilombola, noticiando possível envolvimento de comunidade tradicional em conflito possessório, constitui fato novo apto a ensejar reanálise da competência jurisdicional diante da possibilidade de interesse jurídico da União, especialmente no tocante à atuação do INCRA."
(TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004011-04.2025.8.11.0000,
Relatora: Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES -
Publicado em 17/05/2025)

Diante desse novo cenário, a manutenção da competência na Justiça Estadual poderia resultar em decisões conflitantes e na nulidade de todos os atos decisórios posteriores, em prejuízo à celeridade processual e à segurança jurídica.

Assim, considerando o fato novo superveniente consistente no ajuizamento da ação de oposição pela UNIÃO e pelo INCRA, impõe-se a reforma do acórdão embargado para manter a decisão de primeiro grau que declinou da competência para a Justiça Federal.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que declinou da competência para a Justiça Federal.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026